Tribunal: TJDFT
Processo: 0743883-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743883-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIO AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BENEF. SERV. GDF AGRAVADO: VERBENA ALVES NONATO D E S P A C H O A r. decisão agravada indeferiu pedido de pesquisa reiterada junto ao Sisbajud (teimosinha), nos seguintes termos (ID 65090871 - pág. 92): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 211820369), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. De qualquer forma, esclareça-se à parte autora que eventuais valores bloqueados na conta da executada decorrentes de seu salário como servidora da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal seriam impenhoráveis, em razão de sua natureza alimentar. Ante a falta de indicação de bens penhoráveis, mantenha-se o feito suspenso (ID 211820364)”. Nas razões recursais (ID 65087705), a Agravante defende a possibilidade de penhora salarial, uma vez que a Executada aufere rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 9.021,23 (nove mil, vinte e um reais e vinte e três centavos). Aduz que a constrição de até 30% (trinta por cento) do salário possibilita a satisfação do crédito sem prejuízo da subsistência dela. Todavia, não teceu qualquer objeção ao fundamento adotado na decisão agravada para rejeição do pedido de pesquisa via Sisbajud na modalidade teimosinha. Destaque-se que o r. magistrado a quo apenas alertou sobre possível impenhorabilidade em caso de eventual bloqueio do salário da Executada, manifestação essa que não possui cunho decisório. Assim, as razões adotadas, aparentemente, destoam dos fundamentos e da conclusão exposta na decisão agravada. Nesse contexto, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto pela Exequente (ID 65087705), ao que tudo indica, não impugnou especificamente a aludida conclusão acerca do indeferimento da pesquisa reiterada via Sisbajud. Dessa forma, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Agravante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator